Tribunal: TJDFT
Processo: 0739801-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja deferida pesquisa de bens do devedor no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
2 O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) consiste em ferramenta digital que viabiliza o requerimento de certidões e, sobretudo, a pesquisa da propriedade de bens imóveis. 2.1. O referido serviço foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015, tendo sido estabelecida a criação de um órgão central em cada uma das unidades da federação, que tem a incumbência de compartilhar os dados relativos aos respectivos registros com os demais cartórios dos outros estados, nos moldes do art. 3o do mencionado ato normativo.
3. O acesso à base de dados do SREI não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao referido sistema diretamente ao cartório extrajudicial, com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), por sua vez, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas.
5. O acesso à base de dados do CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer o acesso ao aludido sistema diretamente igualmente por meio do respectivo cartório extrajudicial, com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos.
6. Recurso conhecido e não provido.